Tribunal: CARF
Processo: 10680.011004/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/10/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATO AO LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NORMA SUPERVENIENTE DE ANISTIA NÃO APLICADA DE OFÍCIO PELO COLEGIADO DA TURMA ORDINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS QUE PELA PRIMEIRA VEZ DEDUZ TEMÁTICA DE ANISTIA MOTIVADO EM LEI SUPERVENIENTE. DECISÃO DE ACLARATÓRIOS QUE NÃO RECONHECE OMISSÃO NEM CONTRADIÇÃO NA AUSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE OFÍCIO SOBRE A ALEGADA ANISTIA CUJA NATUREZA É DISCUTÍVEL PARA A SITUAÇÃO DOS AUTOS DE OMISSÃO E INEXATIDÃO EM GFIP (SÓ HAVENDO PACIFICAÇÃO DA NATUREZA DE ANISTIA EM RELAÇÃO AO ATRASO NA GFIP – SITUAÇÃO NÃO TRATADA NOS AUTOS). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO DA TURMA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE MANTÉM.
Não há vício processual ou de forma, erro in procedendo, na decisão de Turma Ordinária do CARF que não se manifesta de ofício acerca de lei superveniente não mencionada nos autos que cuidaria de estabelecer uma alegada norma de anistia, cuja natureza de norma de exclusão para a situação dos autos é controversa (situação de omissão e inexatidão em GFIP), tendo entrado em vigência após protocolo do recurso voluntário, conquanto bem antes da sessão de julgamento pelo Colegiado recorrido sem ter o contribuinte requerido manifestação sobre a referida nova legislação, seja em requerimento autônomo, seja em memoriais, em momento que antecedesse a prolação da decisão de mérito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.011004/2007-40
ACÓRDÃO
9202-011.609 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RISA - REFRATARIOS E ISOLANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/10/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATO AO LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NORMA SUPERVENIENTE DE
ANISTIA NÃO APLICADA DE OFÍCIO PELO COLEGIADO DA TURMA
ORDINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS QUE PELA
PRIMEIRA VEZ DEDUZ TEMÁTICA DE ANISTIA MOTIVADO EM LEI
SUPERVENIENTE. DECISÃO DE ACLARATÓRIOS QUE NÃO RECONHECE
OMISSÃO NEM CONTRADIÇÃO NA AUSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
OFÍCIO SOBRE A ALEGADA ANISTIA CUJA NATUREZA É DISCUTÍVEL PARA A
SITUAÇÃO DOS AUTOS DE OMISSÃO E INEXATIDÃO EM GFIP (SÓ HAVENDO
PACIFICAÇÃO DA NATUREZA DE ANISTIA EM RELAÇÃO AO ATRASO NA GFIP
– SITUAÇÃO NÃO TRATADA NOS AUTOS). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO
ACÓRDÃO DA TURMA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ERRO IN PROCEDENDO.
DECISÃO RECORRIDA QUE SE MANTÉM.
Não há vício processual ou de forma, erro in procedendo, na decisão de
Turma Ordinária do CARF que não se manifesta de ofício acerca de lei
superveniente não mencionada nos autos que cuidaria de estabelecer uma
alegada norma de anistia, cuja natureza de norma de exclusão para a
situação dos autos é controversa (situação de omissão e inexatidão em
GFIP), tendo entrado em vigência após protocolo do recurso voluntário,
conquanto bem antes da sessão de julgamento pelo Colegiado recorrido
sem ter o contribuinte requerido manifestação sobre a referida nova
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.609 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.011004/2007-40
2
legislação, seja em requerimento autônomo, seja em memoriais, em
momento que antecedesse a prolação da decisão de mérito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 399/413) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 493/501) o qual foi proferido por ordem de decisão de Agravo (e-fls.
488/491) que determinou a complementação de admissibilidade anterior primeva (e-fls. 469/475)
― interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, sustentado em
dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 14/6/2023, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que deu provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11/2000,
consubstanciada no Acórdão no 2401-011.171 (e-fls. 317/324), o qual, no ponto para rediscussão,
tratou da matéria (i) “necessidade de se conhecer de ofício a aplicabilidade de legislação
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.609 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.011004/2007-40
3
superveniente à interposição do recurso voluntário, mas anterior ao julgamento desse recurso”,
cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/10/2005
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF
no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com incorreções ou omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve ser
replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória por
deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a
competência 11/2000.
Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração pelo
Contribuinte (e-fls. 335/342), porém teve seguimento negado (e-fls. 387/392), sob alegação de
inexistir omissão a ser sanada.
Entendeu-se que não há omissão considerando que o contribuinte não trouxe em
suas manifestações argumentos sobre a aplicação da penalidade mais benéfica e sobre a anistia
prevista no art. 49 da Lei no 13.097/2015. Argumentou-se, também, que, caso pretendesse a
discussão sobre a matéria, poderia ter apresentado petição ou memoriais dirigidos ao Colegiado,
alegando o “fato superveniente” à interposição do recurso voluntário, o que não o fez.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 2301-004.729, Processo no 10980.721823/2013-62 (e-fls. 415/451), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do Acórdão Paradigma (1)
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.609 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.011004/2007-40
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ANISTIA DADA PELA LEI
13.097/2015. INCIDÊNCIA.
A multa aplicada no Auto de Infração de Obrigação Acessória, CFL 78, período
objeto anterior à publicação da Lei 13.097/2015, com fundamento na aplicação da
multa prevista no art. 32A, Lei no 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei
11.941/2009, se amolda à anistia prevista no art. 49 da Lei 13.097/2015,
publicada no D.O.U. de 20.01.2015.
Consta que o paradigma excluiu, de ofício, a multa do auto de infração ao
argumento de que estaria abarcada pela anistia concedida no art. 49 da Lei no 13.097/2015.
Referido paradigma esteve na 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), porém não foi reformado, conforme se constata no Acórdão no 9202-007.362. De qualquer
sorte, não tratava em recurso especial sobre aplicação de ofício de anistia alegada como
concedida pelo art. 49 da Lei no 13.097/2015.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 55/64), após notificado em 19/12/2006, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 7/8).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração (DEBCAD 37.051.048-8)
para aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória (AIOA).
Consta que a fiscalização verificou valores pagos a título de abono assegurados em
convenção coletiva que foram considerados como salário-de-contribuição, entendendo-se que a
sua natureza fática era remuneratória (a discussão é no Processo chamado Principal no
10680.009.578/2007-58, NFLD 37.051.049-6, que manteve o entendimento remuneratório por
força de habitualidade – Acórdão no 2401-011.170). Estes valores, por consequência, não
constaram do documento GFIP o que levou a autuação por infração ao dever de informar,
mensalmente, dados relacionados a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias (CFL
68). Aplicou-se o disposto no art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212, com redação da Lei no 9.528/1997.
A multa foi correspondente a 100% do valor da contribuição devida e não
declarada, limitada por competência, em função do número de segurados da empresa, observado
o limite mensal previsto no § 4o do art. 32 da Lei 8.212, com redação da Lei no 9.528/1997.
Os fatos geradores omitidos se referem as competências 10/1999, 10/2000,
10/2001, 10/2002, 05/2003, 10/2003, 10/2004, 12/2004 e 10/2005.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 02-17.713, de 7/5/2008 – 9a Turma da DRJ/BHE (e-fls.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.609 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.011004/2007-40
5
156/163), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte o pedido
deduzido na impugnação para retificar o valor da multa aplicada exclusivamente na competência
12/2004. Nada se discutiu sobre anistia, inclusive porque não vigente a Lei no 13.097/2015.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 168/178),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
Especialmente, a Turma Ordinária, em 14/6/2023, após aplicar a Súmula CARF no
148, contando o prazo decadencial pela regra do art. 173, I, do CTN, reconheceu a decadência do
lançamento até a competência 11/2000, inclusive. Não houve manifestação acerca da alegada
anistia que teria sido concedida pela Lei no 13.097/2015 e abarcaria todos os fatos geradores,
considerando não haver pedido do contribuinte para pronunciamento sobre anistia e, doutro lado,
o Colegiado não se manifestou de forma espontânea em exercício de ofício.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF não admitiu o recurso especial. Porém, após
agravo, que ordenou a complementação do despacho de admissibilidade, a Presidência da Câmara
entendeu por admitir a matéria em epígrafe.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Registro que não se admitiu, mesmo após a decisão de agravo, o acórdão
paradigma no 2301-010.760. Acatou-se exclusivamente o paradigmático no 2301-004.729.
Consta que este admitido paradigma excluiu, de ofício, a multa do auto de infração
ao argumento de que estaria abarcada pela anistia concedida no art. 49 da Lei no 13.097/2015.
O primeiro despacho de admissibilidade focava na não admissão do recurso
especial baseando-se no tema “Aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II,
‘c’, do CTN) – Retroatividade benigna – Lei no 11.941/2009 e Anistia — Lei no 13.097/2015” (e-fls.
469/475).
Todavia, após decisão de agravo (e-fls. 488/491), o segundo e novo despacho de
admissibilidade (e-fls. 493/501) focou em temática prévia dada pela discussão sobre “necessidade
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.609 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.011004/2007-40
6
de se conhecer de ofício a aplicabilidade de legislação superveniente à interposição do recurso
voluntário, mas anterior ao julgamento desse recurso”.
Tratou de delimitar o tema pelo critério “legislação superveniente”, que deveria ser
de conhecimento do Colegiado prolator de decisões e aplicada de ofício, sem especificar
numericamente a lei, afastando-se de debate sobre prequestionamento para uma lei específica.
Destarte, apenas no caso de ser provido o recurso especial, no sentido de que o
Colegiado prolator de decisão precisa aplicar de ofício legislação superveniente, precisará, então, a
Turma a quo enfrentar aqueloutro assunto primevo “Aplicação da penalidade mais benéfica ao
contribuinte (art. 106, II, ‘c’, do CTN) – Retroatividade benigna – Lei no 11.941/2009 e Anistia — Lei
no 13.097/2015” (não competindo o tema da anistia ao debate nesta CSRF).

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
Consta do segundo despacho de admissibilidade, ao menos, por princípio, ante a
decisão de agravo, que o recorrente requereu que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que
seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido e determinar que a Turma a quo aprecie
e decida conforme legislação superveniente, que deveria conhecer e aplicar de ofício, para que,
então, trate e se pronuncie sobre a questão de fundo relativa à aplicabilidade, em síntese, da
retroatividade benigna em sentido de declarar a alegada Anistia concedida pela Lei no
13.097/2015.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria prévia relacionada com a (i) “necessidade de se conhecer
de ofício a aplicabilidade de legislação superveniente à interposição do recurso voluntário, mas
anterior ao julgamento desse recurso”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois é dever do Colegiado a quo aplicar, de ofício, a nova legislação que tenha
força de anistiar em razão de regra de retroatividade benigna.
Sustenta que, após a interposição do recurso voluntário, mas antes do julgamento
pelo Colegiado a quo, passou a vigorar legislação de anistia que a contribuinte considera aplicável
à multa imputada na autuação fiscal por força de retroatividade benigna, de modo que, no seu
pensar, tal incidência deveria ser analisada de ofício, obrigando-se o Colegiado a quo a conhecer e
aplicar a norma vigente de anistia mais benéfica espontaneamente em declaração de ofício.
Argumenta que a matéria não constou do recurso voluntário por impossibilidade
lógica, mas no julgar deveria a Turma recorrida se manifestar por dever de aplicar de ofício a lei
superveniente e de conhecer a legislação em vigência e de aplicação imediata e cogente.
Pondera que, após julgamento inicial na Turma Ordinária, interpôs embargos de
declaração por não ter havido a manifestação do Colegiado a quo sobre a lei superveniente que
deveria tanger o julgamento, com temática a ser pronunciada de ofício.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.609 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.011004/2007-40
7
Argumenta, porém, que, inadvertidamente, os aclaratórios foram rejeitados de
modo liminar pela Presidência do Colegiado recorrido, eis que entendeu não haver omissão, nem
contradição, pois não haveria o dever de pronunciamento de ofício.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 503/509) a parte interessada (Fazenda Nacional) sustenta o
não conhecimento do recurso por ausência de cotejo analítico e inexistência de demonstração de
identidade fática.
No mérito, argumenta que o Colegiado a quo fez o julgamento acertado baseado no
conjunto fático-probatório colacionado, assim devendo ser mantida a decisão por seus
fundamentos.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de admissibilidade para conhecer
ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado este, enfrentar o juízo de mérito para,
posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2401-011.171, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu respectivo
paradigma:

(i) Matéria: “Necessidade de se conhecer de ofício a aplicabilidade de legislação
superveniente à interposição do recurso voluntário, mas anterior ao julgamento
desse recurso”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2301-004.729

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.609 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.011004/2007-40
8
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, a despeito
de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no segundo despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara e diante do tema e
limite devolvido.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização tributário-previdenciária
com lavratura de auto de infração de obrigação acessória, do CFL 68, por aplicação do art. 32, IV,
§§ 4o e 5o, da Lei no 8.212, com redação da Lei no 9.528/1997, para fatos geradores nos quais se
discute a aplicação de retroatividade benigna dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, embora a discussão de momento seja um dever, ou não, do órgão julgador
pronunciar de ofício uma alegada anistia concedida pelo art. 49 da Lei no 13.097/2015.
O art. 49 da Lei no 13.097/2015 traria uma regra de anistia, uma vez que ao citar o
art. 32-A, que trata da apresentação da GFIP com informações incorretas ou omissas,
contemplaria a antiga infração do art. 32, IV, § 5o, com redação da Lei no 9.528, por apresentar
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.609 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.011004/2007-40
9
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68).
O acórdão recorrido não reconhece, tampouco se pronuncia de ofício sobre
eventual aplicação de regra de anistia que teria sido concedida por norma superveniente ao
protocolo recursal. Limita-se aos contornos da lide.
Por sua vez, o acórdão paradigma exclui de ofício a multa aplicada ao argumento de
que estaria abarcada pela anistia concedida no art. 49 da Lei no 13.097/2015.
Logo, o paradigma trata da aplicação de ofício de legislação superveniente. Assim,
neste viés e limite, as teses jurídicas são antagônicas e o conjunto fático se equivale.
As divergências pela ótica da lei superveniente são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Necessidade de se conhecer de ofício a aplicabilidade de legislação
superveniente à interposição do recurso voluntário, mas anterior ao julgamento desse recurso”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
O recorrente pretende, ao fim e ao cabo, a partir de paradigma que se manifesta de
ofício sobre legislação superveniente se pronunciando sobre temática de anistia veiculada na lei
nova (a anistia seria para GFIP com omissão e inexatidão), que se reconheça que o acórdão
recorrido caminhou de forma errada ao não ter igual proceder. Haveria, por conseguinte, um vício
processual que ocasiona nulidade da decisão.
O recorrente compreende que o acórdão recorrido deveria conhecer a legislação
superveniente (de ofício) e ao considerar que ela trata sobre anistia deveria ter aplicado a lei nova
vigente ou explicado o motivo para não aplicar.
Conforme despacho de admissibilidade o direito material que trataria da anistia não
é o tema devolvido ao debate, mas sim o dever do julgamento do Colegiado recorrido apreciar de
ofício a lei superveniente que vai tratar em tese da anistia. A discussão é o eventual vício no
julgamento por não ter feito a apreciação de ofício. O debate é o eventual erro in procedendo, que
se confirmado resultaria na cassação do acórdão recorrido para corrigir o procedimento e proferir
novo julgamento.
Muito bem. A meu ver, diante das normativas legais, não assiste razão ao
recorrente.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.609 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.011004/2007-40
10
O Processo Administrativo Fiscal (PAF) objetiva o controle de legalidade do ato
administrativo emanado da autoridade fiscal e, após insurgência do contribuinte, que delimita e
instaura a lide com sua irresignação, o julgamento ocorre dentro dos limites propostos.
No caso concreto o contribuinte foi autuado e, na sequência, impugnou o
lançamento lavrado pela autoridade fiscal. Em impugnação deduziu matérias sobre as quais
delimitou a lide.
O julgamento pela Turma Ordinária ocorreu dentro destes contornos, pelo que não
há nulidade, não há vício de procedimento, não há vício de forma, não há violação processual.
A eventual norma posterior sobre uma controversa anistia (para GFIP com omissão
e inexatidão X não fazer constar todos os fatos geradores em GFIP) não compõe, de forma
automática e por si só, o contencioso administrativo fiscal. Ademais, se for norma de anistia (no
contexto debatido) pode ser aplicada mesmo posteriormente ao contencioso fiscal, no âmbito
exclusivo da administração tributária nas DRFs pela autoridade administrativa.
É importante consignar que, em recente julgamento neste Colegiado, a maioria da
Turma entendeu que a norma em espeque (art. 49 da Lei no 13.097) não é de anistia para a
infração do caso dos autos (para GFIP com omissão e inexatidão X não fazer constar todos os fatos
geradores em GFIP) que se fundamenta no antigo art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212, com redação da
Lei no 9.528. Para o Colegiado a anistia do citado dispositivo seria apenas para GFIP entregue em
atraso, nos limites da previsão daquela norma do art. 49 da Lei no 13.097.
Neste sentido, sequer se falaria em norma a ser conhecida efetivamente de ofício
(já que não seria anistia quando houver GFIP que não declara todos os fatos geradores e ela não se
confundiria com a GFIP com inexatidão ou omissão). Na ocasião restou vencido exclusivamente
este Conselheiro, conforme Acórdão no 9202-011.464, de 17/9/2024. Até penso que se trata de
norma de anistia (também para a GFIP com omissão e inexatidão X não fazer constar todos os
fatos geradores em GFIP; e não exclusivamente a GFIP com atraso), porém é preciso reconhecer
que este não foi o entendimento da maioria do Colegiado em recente uniformização.
Poderia o contribuinte requerer a apreciação da matéria no contencioso fiscal, sob
alegação de ser sim norma superveniente de anistia?
A meu sentir, sim, porém desde que o fizesse antes do julgamento pela Turma
Ordinária. Neste caso, o contribuinte não adotou as providências e diligências que lhe competiam.
Não há vício de procedimento. Não há nulidade na decisão recorrida.
O contribuinte só foi deduzir a matéria em sede de embargos de declaração, não o
fazendo de forma diligente antes do julgamento realizado pelo Colegiado recorrido.
O contribuinte poderia, por exemplo, ter apresentado memoriais antes do
julgamento da Turma Ordinária, requerendo o conhecimento de ofício do assunto por parte do
julgador do CARF, mas não o fez.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.609 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.011004/2007-40
11
Neste sentido, a marcha processual avançou e por preclusão, inclusive iudicato, não
deve o julgador administrativo tratar do tema se já julgada a lide, pelo que a decisão dos
aclaratórios é, igualmente, acertada.
Logo, diante das normas processuais e da própria controvérsia quanto a real
natureza da anistia para o art. 49 da famigerada lei superveniente (Lei no 13.097; Acórdão 9202-
011.464), que fosse aplicada ao caso dos autos (infração pelo art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212, com
redação da Lei no 9.528), não há qualquer ilegalidade na decisão recorrida para que venha a ser
cassada.
Ainda que o acórdão paradigmático tenha conhecido de ofício do assunto anistia, a
partir do art. 49 da Lei no 13.097, enquanto lei superveniente, para situação de infração
tangenciada pelo art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212, com redação da Lei no 9.528, não se pode
afirmar que tenha o acórdão recorrido cometido qualquer vício no procedimento, pois,
independente do caminhar do paradigmático não há um consenso no contencioso fiscal para a
referida natureza de anistia, pelo que o acórdão a quo não é passível de cassação sob alegado
vício processual, que não se verifica.
Deveras, não há vício processual, inexiste erro in procedendo na decisão da Turma
Ordinária do CARF que não se manifesta de ofício acerca de suposta norma de anistia decorrente
de lei superveniente ao protocolo do recurso voluntário, inclusive em razão da controversa
natureza mesma da referida norma como uma anistia ao caso concreto, bem como em razão da lei
superveniente ser muito anterior a sessão de julgamento (lei de 2015 e julgamento em 2023),
situação na qual o contribuinte poderia ter peticionado nos autos para trazer o tema para o
contencioso fiscal oportunamente, já que não integrava a lide. Logo, não há necessidade de se
conhecer de ofício. Poderia facultativamente fazê-lo, como o fez o Colegiado paradigmático, mas
não se pode dizer que seja uma obrigação cogente, sob pena de nulidade.
Dentro de certa medida procedimental e de racional motivação, o acórdão
recorrido seguiu marcha processual que não permite reconhecer qualquer erro in procedendo.
O inconformismo do recorrente, nesta situação, acaba sendo ocasionado por ele
próprio que deixou de postular, em momento oportuno, o debate, ainda que fosse em sede de
memoriais, além do mais a natureza de anistia é controvertida.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Contribuinte).
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo-se a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.609 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.011004/2007-40
12
Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 523
DF CARF MF
Original